Tribunal: TJBA
Processo: 8076299-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076299-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA AGRAVADO: ANGELA VENTIM LEMOS Advogado(s):CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LEANDRO TOURINHO DANTAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEIS. RECUSA LEGÍTIMA. IMÓVEIS SITUADOS EM COMARCA DIVERSA. AVALIAÇÃO QUESTIONADA. LIQUIDEZ COMPROMETIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MEDIDA VEXATÓRIA. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A execução deve atender ao interesse do credor e observar, em equilíbrio, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). II - A substituição da penhora sobre faturamento por imóveis não deve ser admitida quando a liquidez e suficiência dos bens indicados restarem comprometidas, sobretudo quando localizados em comarca diversa. III - A expedição de ofícios a terceiros devedores, para bloqueio de créditos, quando observados os parâmetros legais e em percentual módico, não configura medida vexatória ou atentatória à dignidade da pessoa jurídica. IV - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076299-27.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e outros (2) e como apelada ANGELA VENTIM LEMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .